Tribunal: TJDFT
Processo: 0713569-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0713569-51.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA CARDOSO (réu) em face da sentença (ID 22231329) que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 dias-multa, como incurso nas penas do artigo 157, §2o, II, e §2o-A, I, do Código Penal. A Defesa interpôs Apelação Criminal no ID 22231334, requerendo a apresentação das razões na forma do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se, da certidão de ID 22771947, que o recorrente foi intimado para apresentar suas razões, mas não houve sua juntada, transcorrendo in albis o prazo. No despacho de ID 22806411, determinei a intimação pessoal do réu para constituir novo advogado ou informar se pretende a assistência da Defensoria Pública. Em seu silêncio, os autos seriam encaminhados a Defensoria. Conforme certidão de ID 23228375 o réu informou que possui advogada de nome Daiane e que não tem interesse em ser assistido pela Defensoria Pública. É o relatório. Conforme se observa, o réu foi intimado, por meio de sua advogada constituída nos autos, para que apresentasse as razões recursais perante este Tribunal. No entanto, o prazo transcorreu in albis, mesmo após a correta intimação. Desse modo, ENCAMINHEM-SE os autos à Defensoria Pública para que assuma a defesa do recorrente e apresente as razões recursais. Após, remetam-se os autos à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões e, em sequência, à Procuradoria de Justiça para parecer. Por fim, INTIME-SE novamente o réu, pessoalmente, para ciência de que a Defensoria Pública assumirá sua defesa e de que poderá, a qualquer tempo, constituir novo advogado, que assumirá o processo no estado em que se encontrar. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021 13:55:57. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator